Tribunal: TJDFT
Processo: 0722496-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. RITO DA PENHORA. SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE BENS. PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO. DESNECESSIDADE DE EFEITO SUSPENSIVO.
1. É certo que, enquanto não transcorrido o prazo legal para interposição do agravo de instrumento, a questão da possibilidade de consulta de bens imóveis de titularidade do executado não se submete aos efeitos da preclusão, podendo ser suscitada perante o segundo grau de jurisdição. A inexistência de preclusão de matéria decidida no primeiro grau, contudo, não impede a contagem de prazo para o ato processual seguinte, também no primeiro grau, porquanto o recurso não tem efeito suspensivo.
2. É consequência lógica que o processo permaneça suspenso, em arquivo provisório, aguardando providência da parte para a realização de eventuais novas diligências, seja para a localização de bens passíveis de penhora, seja para a efetiva penhora de bens indicados pelo credor, se, por ora, não há causa para a movimentação do processo.
3. O artigo 921, §3o, do Código de Processo Civil disciplina que, enquanto suspensa a execução no prazo previsto no §1o do mesmo dispositivo, os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.
4. Recurso conhecido e não provido